Tribunal: TJDFT
Processo: 0722117-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-02

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA. FILHOS MENORES. PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de mulher presa preventivamente por tentativa de homicídio qualificado, com pedido de substituição da prisão por domiciliar, sob alegação de ser mãe de quatro filhos menores, incluindo recém-nascido lactente.
2. A paciente é reincidente em crime doloso e estava em cumprimento de pena em regime aberto quando foi presa em flagrante.
3. A defesa alegou legítima defesa, abstinência de substâncias ilícitas e necessidade de cuidados maternos aos filhos como fundamentos para a revogação da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:
(i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva; e
(ii) estabelecer se é cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, à luz da condição de mãe de filhos menores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva foi decretada com base na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e da reincidência da paciente em crime doloso grave (roubo majorado).
6. A decisão impugnada está devidamente fundamentada, com base nos arts. 311, 312 e 313, I e II, do CPP, e não apresenta vício de ilegalidade ou ausência de motivação.
7. A tese de legítima defesa é matéria de mérito, a ser analisada na instrução criminal, sendo incabível sua apreciação em sede de habeas corpus.
8. A condição de mãe de filhos menores, por si só, não afasta a necessidade da prisão preventiva, especialmente quando a acusada responde por crime cometido com violência ou grave ameaça, nos termos do art. 318-A do CPP.
9. A alegação de que a paciente deu à luz a recém-nascido não foi comprovada nos autos, tampouco demonstrada a imprescindibilidade de sua presença para os cuidados dos filhos, que estão sob responsabilidade da avó materna.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
"1. A reincidência em crime doloso e a gravidade concreta da conduta justificam a manutenção da prisão preventiva, mesmo em casos envolvendo mulheres com filhos menores. 2. A substituição da prisão preventiva por domiciliar exige demonstração inequívoca da imprescindibilidade da presença materna e da ausência de violência ou grave ameaça no crime imputado."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, § 6o; 311; 312; 313, I e II; 316; 318, V; 318-A, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 718.569/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5a Turma, j. 24/5/2022, DJe 26/5/2022.
TJDFT, Acórdão 1723254, 0723222-81.2023.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 29/6/2023.